Tribunal: TJSP
Processo: 1008048-05.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos à execução julgados extintos, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 e par.ún. do art. 321, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos à execução julgados extintos, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 e par.ún. do art. 321, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar a deserção do recurso, diante da falta de recolhimento do preparo no prazo fixado, e a possibilidade de dilação do prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. DESERÇÃO. Configurada. Pressuposto recursal desatendido. Indeferimento da gratuidade com determinação de recolhimento do preparo. Inércia do recorrente, que materializa a deserção. Pedido de dilação do prazo afastado, por se cuidar de prazo peremptório.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso não conhecido, diante da deserção.